Tribunal: TJDFT
Processo: 0732791-35.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE PROCURAÇÃO “AD JUDICIA” ATUALIZADA. EXCESSO DE RIGOR. APELAÇÃO PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença, sem resolução do mérito, fundamentada na ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, em sede de ação de execução de título extrajudicial.
2. Fatos relevantes. (i) em 24.06.2025, a parte autora ajuizou ação de execução de título extrajudicial, sob o argumento de que a parte ré estaria inadimplente em relação a cédula de crédito bancário n.o 441.806.654, no valor de R$ 150.000,00. (ii) no mesmo dia, o e. Juízo “a quo”, antes de receber a petição inicial, proferiu decisão de emenda para que a parte autora comprovasse o recolhimento das custas de ingresso e apresentasse procuração atualizada. (iii) a parte autora, por sua vez, apenas anexou o comprovante de pagamento da guia de custas da petição inicial, razão pela qual o e. Juízo de origem reiterou, em 1o.07.2025, a determinação de juntada da certidão atualizada da procuração, a fim de atestar a ausência de sua revogação. (iv) entretanto, a parte autora optou por esclarecer que o instrumento do mandato teria sido outorgado em maio de 2024, sem limitação temporal, de modo que estaria evidenciada a sua atualidade e validade para os fins propostos. (v) posteriormente, concedido novo prazo para cumprimento da diligência, a parte autora informou acerca de sua impossibilidade, quer seja pela inércia do cartório de registro competente, quer seja pela impossibilidade momentânea de contato direto com o mandante, apesar dos esforços empreendidos. (vi) esse argumento não foi acatado pelo e. Juízo de origem, que reconheceu a existência de vício na capacidade postulatória, a impedir a regular constituição do processo.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é justa a extinção do processo à míngua de procuração ad judicia atualizada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A representação processual da parte por advogado regularmente constituído externa a capacidadepostulatória, um dos pressupostos de validade do processo.
5. Por isso, o causídico deve apresentar procuração, por instrumento público ou particular devidamente assinada, que o habilite a praticar todos os atos processuais. E, salvo disposição expressa em sentido contrário constante do próprio instrumento, o instrumento outorgado na fase de conhecimento é eficaz para todas as fases do processo.
6. Com essa diretriz é de se inferir que a contemporaneidade do instrumento de mandato não constitui requisito legal, o que não impede que o órgão julgador, no entanto, com base no poder geral de cautela, determine a juntada de procuração “ad judicia” atualizada para proteger os interesses envolvidos.
7. No caso concreto, porém, os fundamentos apresentados pelo e. Juízo a quo estão desprovidos de razoabilidade e pertinência fática, sobretudo porque a procuração é registrada em cartório, outorgada por instituição financeira de grande porte (Banco do Brasil S.A.) e utilizada em outros processos em trâmite na 1a instância, o que permite firmar a inexistência de cessação do mandato.
8. Tem-se, pois, que a presente situação processual merece nova definição à luz dos princípios da primazia do mérito e da cooperação entre todos os sujeitos do processo, uma vez que aludida exigência está fora de proporção. Patente o prejuízo processual à apelante.

VI. DISPOSITIVO
9. Apelação provida. Sentença desconstituída.
____________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o, 70, 76, § 1o, inc. I, 103, 105, “caput”, § § § 2o, 3o e 4o, 282, § 1o, 320, 321, 485, inc. IV; CC, art. 682, inc. I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1937881, rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 12.11.2024.